Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704851-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA (ID 32776872) e, ainda, com relação ao extraordinário, negou seguimento quanto à tese que gravita em torno do Tema – 660. O juízo de inadmissão ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 48865919). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (AI ARE 748.371) (ID 49168376). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo se deu em virtude de ausência de prequestionamento das questões constitucionais arguidas pelo recorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029